Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733122-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACACIO VALERIO DA SILVA REIS AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACÁCIO VALÉRIO DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de n.o 0014502-29.2015.8.07.0007 ajuizado pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS (FUNCEF) em desfavor do ora agravante, não acolheu a alegação de prescrição intercorrente e indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora